Tribunal: TJPA
Processo: 0000478-87.2011.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000478-87.2011.8.14.0056

APELANTE: REGIVALDO DA CRUZ VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000478-87.2011.8.14.0056

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: REGIVALDO DA CRUZ VIEIRA

ADVOGADO: MANOEL BENEDITO PORTAL MELO – OAB/PA 21.214

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART.121, § 2º, II DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA –DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA –

OBSERVÂNCIA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI - VEREDICTO

AMPARADO

NO

ACERVO

PROCESSUAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE –– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS - DESRESPEITO A INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS E JURADOS – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 571, VIII DO CCP – IMPEDIMENTO DE SERVIR AO CONSELHO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO –

RECURSO CONHECIDOE IMPROVIDO.

1.

O princípio da soberania dos veredictos previsto no art.

5º, inciso XXXVIII, ‘c’ da CF/88, remete a impossibilidade de substituição pelos tribunais da decisão proferida pelo júri popular, salvo casos de decisão arbitrária e integralmente dissociada das provas do processo. Não ocorrência de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos. Conselho de Sentença proferiu veredicto em consonância com o acervo probante.

2.

Ausência de prova cabal que demonstre o intuito de matar do acusado, restando impossível a desclassificação pretendida.

3.

O art. 571, VIII do CPP fixa o marco temporal para a arguição da nulidade por desrespeito a incomunicabilidade dos jurados e testemunhas. Matéria somente arguida por ocasião da interposição da apelação, logo preclusa.

4.

Publicidade do sorteio do corpo de jurados prevista no art. 435 do CPP, a análise prévia de tal listagem a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento, ou mesmo a inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento recusando-a no momento da formação do Conselho de Sentença, é ônus das partes. Situação que não se verifica nos autos, restando assim precluso o direito da defesa. Alegações trazidas no apelo não apresentam alicerce algum.

5.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000478-87.2011.8.14.0056

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: REGIVALDO DA CRUZ VIEIRA

ADVOGADO: MANOEL BENEDITO PORTAL MELO – OAB/PA 21.214

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
REGIVALDO DA CRUZ VIEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia (ID nº 4886373 p. 2 - 4) recebida em 09.11.2011, que no dia 01.10.2011, em embarcação ancorada no porto do município de São Sebastião da Boa Vista, o acusado desferiu tiro de arma de fogo tipo espingarda calibre 12 contra a vítima Amaradei Garcia de Andrade, atingindo-lhe na cabeça, causando-lhe o óbito.

Segundo o procedimento policial, as investigações evidenciaram que recorrente e vítima brincavam no interior do barco, quando
Regivaldo Da Cruz Vieira
foi até o camarote, pegou a arma para atirar não tendo observado se a mesma se encontrava desmuniciada.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID. 4886390), contra a qual a defesa interpôs recurso de Apelação (ID nº 4886391). Argui a nulidade da sessão do júri por entender que a decisão foi contraria às provas dos autos e considerar que houve comunicabilidade dos membros do Conselho de Sentença. Outrossim, requer a desqualificação do crime de homicídio doloso para culposo, a retificação da quantificação da pena, com a fixação do mínimo legal, com alteração do regime de cumprimento de fechado para aberto.

Constam as contrarrazões no ID nº 4886392, pugnando pelo improvimento do apelo.

Apresentadas contrarrazões pela assistente de acusação (ID. nº 4886397), também pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento

(ID nº 4886398).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise meritória.

1 – NULIDADE DO JURI, DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa alega que a decisão foi contraria às provas dos autos, devendo por isso ser anulada.

Sem razão. Explico.

Sabe-se que no Tribunal do Júri, vigora o critério da íntima convicção dos jurados, os quais decidem com base nas provas que lhes são submetidas, este é, em verdade um dos alicerces da soberania dos veredictos.

Na hipótese, verifica-se que a votação dos quesitos e subsequente decisão condenatória, estão em harmonia com o conjunto probatório contido nos autos, assertiva corroborada pelo Auto de Exame Necropsial (ID. 4886373) e os depoimentos de ambas as testemunhas (ID. 4887364, 4887624 e 4887627).

Nesse sentido, vale trazer jurisprudência recente:

HOMICÍDIO QUALIFICADO -- DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos. (TJ-MG - APR: 10317100053477001 Itabira, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Desta feita, a manutenção da reprimenda fundada no princípio da soberania dos veredictos do júri (art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, da CF/88) é medida que se impõe.

2 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.

Certamente, não assiste razão ao recorrente.

Alega a defesa que o réu não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, agindo com negligência, furtando-se do cuidado de verificar se a arma estava desmuniciada no momento do delito.

De fato, a instrução processual demonstra que o réu agiu com a intenção de matar, restando reconhecida a qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, § 2º, do CP.

As contradições verificadas entre as versões do acusado colhidas em Juízo e perante o corpo de jurados (ID. 488311 e 488305), aliadas ao depoimento de Id. 4887627 e seguintes, dão conta da autoria, materialidade, e motivação da conduta do agente.

Da análise das provas oral e documental acostadas aos autos, denota-se que a pretendida desclassificação para o crime de homicídio culposo não está lastreada por prova segura sobre a ausência do
animus
necandi, razão pela qual a sentença mostra-se irretocável.

3 – INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS E JURADOS.

Requer o apelante a nulidade da Sessão de Julgamento, pois supostamente os membros do Conselho de Sentença. Bem como, as testemunhas, na oportunidade em que foi suspensa a sessão do Júri para o almoço, ficaram conversando entre si sobre fatos inerentes ao processo.

Ocorre que há nos autos Certidão de Incomunicabilidade dos Jurados (fls. 253), devidamente assinada pelo advogado de defesa, que embora ciente de seus termos, não a impugnou ou apresentou qualquer manifestação.

Da leitura do art. 571, VIII do CPP, extrai-se que existindo qualquer vício ou irregularidade na Sessão de Julgamento, deve ser arguido logo após sua ocorrência. Logo, tal tese defensiva é matéria alcançada pela preclusão.

Ademais, não restando comprovada a alegada violação à incomunicabilidade dos jurados, não há como alterar a sentença objeto do presente recurso, conforme se observa da jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME. QUADRILHA OU BANDO (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ARGUIÇÕES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DA JUÍZA TOGADA NA VOTAÇÃO DO CONSELHO. IMPROCEDÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REJEIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS COMPROVADA NOS AUTOS INCLUSIVE QUANTO À QUALIFICADORA E CRIMES CONEXOS. VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO GUARDA COERÊNCIA COM A PROVA COLHIDA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 244-B DO ECA E 288 DO CP. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA INCLUSIVE DE OFÍCIO. (...) 3 
No caso, existe certidão exarada por oficiala de justiça, asseverando que, durante a Sessão de Julgamento do apelante, houve total e completa incomunicabilidade entre os jurados componentes do Conselho de Sentença, quer entre si, quer com outrem, não restando comprovada a alegada violação à incomunicabilidade dos jurados.
(...) (TJ-CE - APR: 00138067520118060034 CE 0013806-75.2011.8.06.0034, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2021) [
grifei
]

3 – IMPEDIMENTO DE SERVIR AO CONSELHO DE SENTENÇA E NULIDADE POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 426, § 4º DO CPP.

Afirma a defesa que há suposto grau de parentesco entre as juradas Marinalva Coutinho Farias e Benedita Silva Farias. Do mesmo modo alega que três jurados que serviram ao Conselho de Sentença participaram por duas vezes seguidas de júris diversos, em interstício inferior a 12 (doze) meses, afrontando assim o art. 426, § 4º do CPP. Por tais razões, requer a nulidade da Sessão do Juri.

Novamente, a defesa quedou-se inerte no momento oportuno para arguir qualquer causa de impedimento, suspeição ou recusa dos jurados acima citados, vindo a se insurgir contra tais questões somente em sede de apelação, motivo pelo qual seu direito restou fulminado pela preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII c/c Art. 435 ambos do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022